Tribunal: TJSP
Processo: 2151149-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO EM FASE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU LEVANTAMENTOS NA PENDÊNCIA DE RECURSO MANEJADO CONTRA A SENTENÇA E NÃO PRECEDIDOS DO OFERECIMENTO DE GARANTIA – NÃO SE OLVIDANDO DA PROVISORIEDADE QUE, NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DESTA IRRESIGNAÇÃO, QUALIFICAVA A MARCHA SATISFATIVA, IMPUNHA-SE A

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO EM FASE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU LEVANTAMENTOS NA PENDÊNCIA DE RECURSO MANEJADO CONTRA A SENTENÇA E NÃO PRECEDIDOS DO OFERECIMENTO DE GARANTIA – NÃO SE OLVIDANDO DA PROVISORIEDADE QUE, NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DESTA IRRESIGNAÇÃO, QUALIFICAVA A MARCHA SATISFATIVA, IMPUNHA-SE A ISENÇÃO DA CONTRACAUTELA, SUBSUMINDO-SE A PRESENTE SITUAÇÃO FÁTICA À HIPÓTESE NORMATIVA PREVISTA NO INCISO III DO ART. 521 DO CPC, NÃO SE VISLUMBRANDO, ALÉM DISSO, RISCO DE PREJUÍZO IRREMEDIÁVEL À EXECUTADA – OUTROSSIM, O SUPERVENIENTE JULGAMENTO RECURSAL PELO STJ, CULMINANDO NO ADVENTO DO TRÂNSITO EM JULGADO E NA ATRIBUIÇÃO DE DEFINITIVIDADE A ESTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, TORNA INEVITÁVEL O ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO AQUI VENTILADA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082927
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2151149-48.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DAVE
GESZYCHTER, é agravada NANCY GALHARDO PARREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e PAULO AYROSA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151149-48.2019.8.26.0000 -Voto no 35.117
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2151149-48.2019.8.26.0000
31a Câmara de Direito Privado
COMARCA : SÃO PAULO
AGRAVANTE : DAVE GESZYCHTER
AGRAVADA : NANCY GALHARDO PARREIRA

VOTO No 35.117
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM
PEDIDO INDENIZATÓRIO EM FASE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO
DE SENTENÇA
DECISÃO QUE INDEFERIU LEVANTAMENTOS NA
PENDÊNCIA DE RECURSO MANEJADO CONTRA A SENTENÇA E NÃO
PRECEDIDOS
DO
OFERECIMENTO
DE
GARANTIA

NÃO
SE
OLVIDANDO
DA
PROVISORIEDADE
QUE,
NO
MOMENTO
DA
INTERPOSIÇÃO DESTA IRRESIGNAÇÃO, QUALIFICAVA A MARCHA
SATISFATIVA, IMPUNHA-SE A ISENÇÃO DA CONTRACAUTELA,
SUBSUMINDO-SE A PRESENTE SITUAÇÃO FÁTICA À HIPÓTESE
NORMATIVA PREVISTA NO INCISO III DO ART. 521 DO CPC, NÃO SE
VISLUMBRANDO, ALÉM DISSO, RISCO DE PREJUÍZO IRREMEDIÁVEL
À EXECUTADA
OUTROSSIM, O SUPERVENIENTE JULGAMENTO
RECURSAL PELO STJ, CULMINANDO NO ADVENTO DO TRÂNSITO EM
JULGADO
E
NA
ATRIBUIÇÃO
DE
DEFINITIVIDADE
A
ESTE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, TORNA INEVITÁVEL O ACOLHIMENTO
DA PRETENSÃO AQUI VENTILADA RECURSO PROVIDO.
Trata-se de inconformidade deduzida nos autos de ação de
cobrança cumulada com pedido indenizatório em fase de cumprimento
provisório de sentença contra a r. decisão exibida a fls. 1025 dos
principais, no ponto em que indeferiu levantamentos na pendência de
recurso manejado contra a r. sentença e não precedidos do
M

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151149-48.2019.8.26.0000 -Voto no 35.117
3
oferecimento de garantia.
Narrando o inconformado que a única pendência recursal diz
respeito ao recurso especial aviado pela contraparte contra v. acórdão
exarado em agravo de instrumento e que se cinge a contraditar apenas
a condenação em honorários advocatícios esteada no art. 523 do Código
de Processo Civil, sustenta, em síntese, que tal quadro não deve
inviabilizar o levantamento do quinhão incontroverso.
Recurso processado com suspensividade (fls. 13/14).
Consta contraminuta a fls. 17/34, defendendo a manutenção
do r. decisum.
É o breve Relatório.
Da leitura dos autos originários depreende-se que, no mês
de junho de 2018, foi deflagrada pela petição de fls. 01/02 a fase
satisfativa provisória do r. pronunciamento que encerrou a etapa
cognitiva em primeira instância, mantido imaculado neste grau recursal
e pendente de apreciação pelo C. Superior Tribunal de Justiça por
ocasião da interposição, pela parte adversária, de agravo contra a r.
decisão que inadmitiu recurso especial.
Apresentada
pretensão
de
levantamento
de
cifras
depositadas (v. petitório de fls. 715), proferiu o i. Magistrado a quo a r.
decisão objurgada, expressando que, na pendência de recurso, será
rechaçada enquanto não apresentada garantia.
Reputo merecedora de reparos a solução empreendida.
Como cediço, em se tratando o caso em apreço de execução
provisória, amolda-se o anseio do exequente de levantamento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151149-48.2019.8.26.0000 -Voto no 35.117
4
quantias à autorização condicionada cedida pelo art. 520, inciso IV, do
estatuto adjetivo:
“Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por
recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma
forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte
regime:
(...)
IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos
que importem transferência de posse ou alienação de propriedade
ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano
ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada
de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos”.
In casu, examinando-se o estado dos autos no instante em
que manejada a insurgência, realmente não se verifica o oferecimento
da caução legalmente prevista.
Contudo, exame da movimentação processual detalhada no
SAJ relativa aos autos dos embargos de declaração no 0255872-
98.2009.8.26.0002, opostos contra o v. acórdão que negou provimento
às apelações interpostas contra a r. sentença que findou a etapa
cognitiva em primeira instância, evidencia , naquele momento, a
consumação do trânsito em julgado era obstada pela pendência de
julgamento de agravo manejado contra r. decisão do i. Presidente da
Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça que inadmitiu
recurso especial.
O cenário a partir daí instaurado já era suficiente para
viabilizar ao exequente a obtenção da providência almejada de isenção
da contracautela, em observância ao permissivo insculpido no inciso III
do art. 521 do estatuto instrumental, que, in verbis, preceitua:
“Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151149-48.2019.8.26.0000 -Voto no 35.117
5
dispensada nos casos em que:
(...)
III pender o agravo do art. 1.042;”.
É certo que o emprego do vocábulo “poderá” pelo redator da
norma adjetiva autoriza interpretação no sentido da facultatividade do
julgador de dispensar ou não a caução, desde que o faça, obviamente,
de forma fundamentada, em respeito à regra de motivação dos atos
judiciais, basilar ao Estado Democrático de Direito e constitucionalmente
prevista (art. 93, inciso IX).
Com base no exercício de persuasão racional esteado nos
elementos que permitem os autos extrair no que concerne a este caso
concreto, concluo pela desnecessidade da garantia; a uma, por não se
vislumbrar risco de prejuízo irremediável à executada, porque prejuízos
patrimoniais são, no mais das vezes, reversíveis, viabilizada a justa
recomposição; a duas, em razão do superveniente julgamento recursal
pelo C. Superior Tribunal de Justiça, culminando no advento do trânsito
em julgado e na atribuição de definitividade a este cumprimento de
sentença, o que inclusive foi consignado pelo i. Magistrado a quo no r.
pronunciamento de fls. 1035, subsequente ao agravado.
Deve,
portanto,
ser
autorizado
ao
exequente
o
levantamento da importância depositada nos autos, independentemente
da prestação de contracautela.
Dou provimento ao recurso.
Des. FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica